Tribunal: TJBA
Processo: 8034358-34.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034358-34.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WELLESSON MACHADO DA SILVA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME CAPITULADO NO ART. 121, §2º, I, DO CP. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO TRÂMITE DO FEITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRAZO DO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO PEREMPTÓRIO. REVISÃO DA PRISÃO REALIZADA QUANDO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores vem preconizando a possibilidade de elastério do prazo para o encerramento da instrução criminal quando presentes circunstâncias justificáveis e independentes da vontade dos órgãos julgadores. A aferição de excesso prazal somente poderá ser efetuada à luz do princípio da razoabilidade, de modo que, a rigor, apenas caberá falar-se em efetivo constrangimento diante de injustificada morosidade no desenvolvimento da marcha processual, notadamente nos casos em que a demora resultar imputável à inércia do Estado-juiz. A análise dos autos da ação penal originária revela que não se pode falar em irrazoabilidade do prazo, como proposto pela defesa na exordial, ao revés, verifica-se que o juízo impetrado vem conferindo o devido impulso processual. 2. O prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não se trata de prazo peremptório, ou seja, eventual atraso na execução desse ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 3. Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem. 4. Ordem denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus tombados sob n° 8034358-34.2023.8.05.0000, impetrado por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA , em favor de WELLESSON MACHADO DA SILVA , apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da VARA CRIMINAL DE CANDEIAS -BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a ordem, de acordo com o voto da Relatora, vertido nos seguintes termos: